Tribunal: TJMT
Processo: 0007485-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007485-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDMARA TERESINHA FERNANDES DA SILVA - CPF: 651.437.101-97 (APELADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO QUE PREVÊ A EXTINÇÃO DAS AÇÕES APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL, MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E DAS AÇÕES EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E CODEVEDORES – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – PROSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – NECESSIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,
caput
, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados.

Tal empecilho somente encontraria respaldo legal, acaso o plano de recuperação judicial aprovado previsse o contrário, o que inocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, opostos por

Edmara Teresinha Fernandes da Silva
, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por conseguinte, julgou extinta a Ação de Execução de no 0008610-89.2016.8.11.0041, por ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a aprovação do plano de recuperação judicial da Empresa
J. Marques Indústria de Artefatos de Cimento Ltda.
Por conseguinte, condenou o banco embargado no pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco alega, em breve resumo, a impossibilidade de extinção da execução, porque a aprovação do Plano de Recuperação Judicial do devedor principal (sociedade empresária) não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspenção ou extinção das ações ajuizadas em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, pois não se aplica a eles a suspensão prevista no caput do artigo 6o e artigo 52, inciso III, tampouco a novação a que se refere o caput do artigo 59, todos da Lei no 11.101/2005, por força do que dispõe o artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/2005.

As contrarrazões vieram ao id. 96133017 - Pág. 176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o magistrado acolheu o pedido formulado nestes Embargos à Execução, para extinguir a execução, ajuizada pela instituição financeira embargada, em face da Empresa
J. Marques Indústria de Artefatos de Cimento Ltda.
, de
Wilson Marques da Silva
e de
Edmara Terezinha Fernandes da Silva
, embargante, ora apelada, tendo em vista a homologação do Plano de Recuperação Judicial da empresa executada.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

O Plano de Recuperação Judicial, aprovado pelo Juízo recuperacional (id. 96133017 - Pág. 50/80), dentre outras deliberações, tornou ineficaz a premissa relativa à extinção automática de ações, de modo que, com a aprovação do plano, foi autorizada a extinção somente das demandas ajuizadas em face da empresa recuperanda, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuem em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

A decisão, que deliberou acerca da aprovação do plano recuperacional, também tornou ineficaz a cláusula de previa a substituição de garantias, sem a necessidade do consentimento do seu titular.

Nesse contexto, partindo-se da premissa de que, via de regra, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,
caput
, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados.

Tal empecilho somente encontraria respaldo legal, acaso o plano de recuperação judicial aprovado previsse o contrário, o que inocorreu na hipótese.

Nessa linha de intelecção, inexiste óbice ao prosseguimento da execução em face dos executados
Wilson Marques da Silva
e de
Edmara Terezinha Fernandes da Silva
, que, na qualidade de fiadores, se colocaram na condição de devedores solidários na obrigação executada.

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO SOMENTE PARA A DEVEDORA PRINCIPAL
– MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS - EXTINÇÃO DA LIDE APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO ÀS AVALISTAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DA RECUPERANDA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE LITIGANTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Lei 11.101/2005 dispõe no artigo 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, o que não gera prejuízo às garantias prestadas.
Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o artigo 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (STJ, REsp n. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos
. Tendo a empresa recuperanda dado causa ao ajuizamento da Ação, a extinção implica na sua condenação aos ônus sucumbenciais. Se a extinção atinge apenas um dos três executados, a verba honorária deve ser definida na mesma proporção (1/3).
(N.U 1017611-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – PREVENÇÃO - PRIMEIRO RECURSO RELACIONADO A ESTA LIDE DISTRIBUÍDO A ESTE RELATOR – ART. 930 DO NOVO CPC – EXTINÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS DA EMPRESA E DAS DEMANDAS RELACIONADAS – PREMISSA NÃO QUESTIONADA PELOS CREDORES E NEM PELO JUÍZO DA RJ – TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA RJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA DEVIDA POR QUEM MOTIVOU O PROCESSO – PROVIMENTO DOS EMBARGOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO – SITUAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO CREDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A partir do novo CPC, com a edição do parágrafo único do art. 930, consagrou-se que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. A Lei 11.101/2005 dispõe no art. 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à RJ, o que não traz prejuízo às garantias prestadas.
Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei no. 11.101/2005 (STJ, REsp no. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos)
. Apesar de a RJ não provocar a novação dos créditos em relação aos avalistas e a regra ser o prosseguimento da Execução contra eles, se está previsto no plano que a sua homologação geraria a supressão das garantias pessoais e a extinção das Ações em que estes figuram como réus, e essas cláusulas não tiveram objeção dos credores e nem do juízo ao homologá-lo, essa premissa deve ser cumprida. Os honorários sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da demanda.
(N.U 1006908-40.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

O
contrário sensu
:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – PREVISÃO DE LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS DA EMPRESA E EXTINÇÃO DAS DEMANDAS A ELAS RELACIONADAS – PREMISSA NÃO QUESTIONADA PELOS CREDORES E NEM PELO JUÍZO DA RJ – TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA RJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA DEVIDA POR QUEM MOTIVOU O PROCESSO –AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO . A Lei 11.101/2005 dispõe no art. 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à RJ, o que não traz prejuízo às garantias prestadas. Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei no. 11.101/2005 (STJ, REsp no. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos). Apesar de a RJ não provocar a novação dos créditos em relação aos avalistas e a regra ser o prosseguimento da Execução contra eles,
se está previsto no plano que a sua homologação geraria a supressão das garantias pessoais e a extinção das Ações em que estes figuram como réus, e essas cláusulas não tiveram objeção dos credores e nem do juízo ao homologá-lo, essa premissa deve ser respeitada
. Os honorários sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da demanda.
(N.U 1000840-16.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL JULGADOS IMPROCEDENTES – PEDIDO DE REFORMA - DÉBITO OBJETO DE NOVAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEVEDOR SOLIDÁRIO COOBRIGADO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE PREVÊ A SUPRESSÃO DE GARANTIAS/NOVAÇÃO CONTRA O COOBRIGADO – PROVIMENTO PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS A FIM DE EVITAR DECISÃO CONFLITANTE COM O QUE DECIDIDO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARTIGO 59 DA LEI 11.101/05 - NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – QUE ENSEJA A EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXEQUENTE EMBARGANTE CONDENADO AO PAGAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se na homologação da Recuperação Judicial, foi mantido o plano votado e aprovado pela Assembleia de Credores que entendeu pela validade da supressão das garantias de todos os créditos, com a novação também em favor do coobrigado garantidor, é caso de reformar a sentença para julgar procedentes os Embargos e extinguir a execução movida contra a coobrigada que figura como garantidor do débito reclamado na execução pelo apelado, mas objeto de novação por força da homologação do plano. Aplica-se o princípio da causalidade a fim de condenar a parte que deu causa ao ajuizamento da execução, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
(N.U 1004685-85.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo e reformo a sentença impugnada para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, extinguindo a execução somente em relação à empresa
J. Marques Indústria de Artefatos de Cimento Ltda.
Com isso, restabeleço a execução em face dos executados
Wilson Marques da Silva
e de
Edmara Terezinha Fernandes da Silva
, determinando o retorno do feito executivo ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento. Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021